Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711990-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CORPORALMENTE PSICOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. LEI N. 9656/98. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão. 2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 autoriza a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por não pagamento da mensalidade em período superior a 60 (sessenta) dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado. 3. Quando a ausência de recebimento da correspondência decorre da desídia do Réu, que, apesar da mudança de endereço, não informa ao Credor o local em possa ser encontrado, tal circunstância configura violação os princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. A Apelante em momento algum se insurgiu quanto à tese de inadimplência ou comprovou ter pago os boletos cobrados pela Autora, razão pela qual não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do mencionado art. 373, II, do CPC/15. 5. O envio da notificação ao endereço informado no contrato, sem que exista a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Plano de Saúde, é suficiente para a manutenção da r. sentença que reconheceu a legitimidade do cancelamento do contrato. 6. Descabida a pretensão de reparação por danos morais invocada em reconvenção, sob o argumento de rescisão unilateral imotivada, pois inexistente qualquer ilegalidade no cancelamento do contrato de Plano de Saúde. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 6o, todos da Lei 8.078/1990, 13 da Lei 9.656/1998, e 17 Resolução 195/2009, da Agência Nacional de Saúde (ANS), ao argumento de que seria imprescindível a notificação prévia da ora recorrida, a fim de lhe comunicar a rescisão do contrato entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 33683013). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 2o, 3o e 6o, todos da Lei 8.078/1990, 13 da Lei 9.656/1998, e 17 Resolução 195/2009, da ANS, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não há dúvidas quanto ao envio da correspondência ao endereço pela apelante informado por ocasião do contrato, havendo o AR retornado sem cumprimento pelo motivo ‘mudou-se’ (ID 27170569 - Pág. 1/3). A Apelante em momento algum se insurgiu quanto à tese de inadimplência contratual ou comprovou estar em dia com os pagamentos dos boletos cobrados pela Autora, razão pela qual não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia (...). Ademais, intimada a apresentar as provas que pretendia produzir, manifestou-se quanto à desnecessidade, requerendo, de forma singela, a aplicação da inversão do ônus da prova, sem sequer apontar as razões que justificassem seu pleito (...). Havendo a parte Autora evidenciado o inadimplemento da Ré, bem como o envio da notificação ao endereço informado no contrato (...) que permitem a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato pelo não pagamento” (ID 29580563). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no REsp 1662881/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021 e AGR no REsp 2.022.984/MG, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o especial não deve seguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, indefiro o pedido de ID 33683013, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027